Tribunal: CARF
Processo: 13656.721058/2017-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRUNO MINORU TAKII
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13656.721058/2017-84
RESOLUÇÃO
3301-002.049 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de novembro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
P. SEVERINI NETTO COMERCIAL LTDA.

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, discutidos e relatados os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcio Jose Pinto Ribeiro,
Bruno Minoru Takii, Marco Unaian Neves de Miranda (substituto[a] integral), Rachel Freixo
Chaves, Keli Campos de Lima, Paulo Guilherme Deroulede (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem descrever as etapas do presente processo administrativo, transcrevo, a
seguir, trechos relevantes do relatório do acórdão da DRJ:

Fl. 3707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.049 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.721058/2017-84
2
1. A empresa acima identificada foi submetida a procedimento fiscal, que resultou
na lavratura dos seguintes Autos de Infração, tendo em vista o desconto de
créditos indevidos na apuração da contribuição, nos períodos de apuração de
janeiro, março, novembro e dezembro de 2013:
- Contribuição Para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS não
cumulativa (fls. 09/14), que inclui o tributo, multa de ofício e juros de mora
calculados até 09/2017, num total de R$ 2.603.092,91;
- Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS não cumulativo (fls.
03/08), que inclui o tributo, multa de ofício e juros de mora calculados até
09/2017, num total de R$ 565.212,36.
2. Os demonstrativos de apuração, cálculo dos juros e demais acréscimos legais,
fazem parte dos Auto de Infração.
3. No Relatório Fiscal (fls. 17/49) consta: o embasamento legal para
aproveitamento dos créditos na modalidade não cumulativa; informações sobre o
procedimento de fiscalização, no qual foram utilizadas as informações dadas pela
contribuinte à Receita Federal por meio do DACON, da DCTF e nos arquivos
digitais do programa de escrituração digital SPED - EFD – Contribuições; que a
empresa atua no ramo de comércio atacadista e varejista de mercadorias em
geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários, exercendo
a revenda de mercadorias adquiridas de terceiros; que no período considerado a
empresa apurou créditos de PIS e COFINS declarando-os em DACON, descontando
parte do débito apurado; e que o tributo a pagar informado em DCTF foi suspenso
por meio do processo judicial n° 0003094-31.2005.4.01.3810.
4. Por fim, concluiu: que foram apurados créditos em desacordo com a legislação
vigente; que empresa declara e desconta créditos maiores do que os registrados
em sua escrituração digital; parte das aquisições de mercadorias para revenda
declaradas no período em análise foi enquadrada nas regras legais que não dão
direito ao crédito pelo regime não cumulativo, além de erros de classificação e
outras situações e, sendo assim, foram realizadas as devidas glosas e os
respectivos lançamentos de débitos apurados de PIS e de COFINS. Sobre as
divergências encontradas, foram feitas algumas considerações, abaixo sintetizadas:
- Despesas com frete: foram glosadas as informações prestadas nos arquivos
digitais que não geram créditos.
- Serviços utilizados como insumo: a empresa declara a constituição de crédito de
PIS e de COFINS de Serviços Utilizados como Insumos na Aquisição de
Mercadorias, cujo participante é a empresa TRANSVILA TRANSPORTES E
LOGISTICA LTDA. A pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados com
relação a bens e serviços utilizados como insumo, desde que comprove a
prestação de serviço ou a fabricação de bens ou produtos destinados à venda, o
Fl. 3708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.049 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.721058/2017-84
3
que não é o caso dos atacadistas e dos varejistas que revendem mercadorias
adquiridas no mercado.
- Valor do item e valor de desconto - Os itens que foram enquadrados na regra:
“Valor do item e desconto na EFD Contrib. Informado pelo Contribuinte - BC
corrigida” apresentaram divergências no cálculo da base de cálculo do tributo
parar efeito de crédito.
- Crédito presumido: a empresa adquire e revende tanto a carne bovina como a
suína e a de ave no varejo a consumidor final por meio do estabelecimento CNPJ
23.637.077/0012-25 (Supermercado Vila Sul).
- Para carne bovina, nos termos da Lei no 12.058/2009, a suspensão não alcança
as vendas dessa carne no varejo e não gera direito ao crédito para a empresa
varejista. A empresa declara crédito presumido na EFD contribuições na aquisição
de carne bovina, e informa erroneamente como bens de revenda em seus
DACON.
- Para a carne suína e de ave, nos termos da Lei no 12.350/2010, a suspensão não
alcança as vendas a varejo desse tipo de carne. A empresa declara crédito
presumido na EFD contribuições na aquisição de carne de ave e suína, no entanto,
informa erroneamente essas aquisições como bens de revenda em seus DACON.
- Preparações do tipo utilizado para elaboração de bebidas, Produtos Hortículas e
frutas dos Capítulos 7 e 8 da TIPI, Massas alimentícias classificadas na posição
19.02 da TIPI, Pré-misturas próprias para fabricação de pão e pão comum, Queijos
e seus derivados, dentre outros produtos: a empresa constitui créditos de
diversos produtos são tributados à alíquota zero e que não gera direito a crédito.
- Divergência entre os valores declarados em DACON e na EFD contribuições:
Conforme demonstrativos constantes no Anexo IV, a empresa declara créditos no
DACON maior do que os registrados em sua EFD – Contribuições, conclusão obtida
pelo confronto entre esses documentos informados pela própria contribuinte.
5. Como resultado das análises foram elaborados Anexos (fls. 50/789) contendo a
análise de créditos e reconstituição do DACON para cada período analisado. Foi
também informado que, dos débitos apurados pelo Fisco, foram descontados os
créditos aceitos e concedidos e também excluídos os débitos suspensos por
medida judicial, considerado ainda o pagamento efetuado em cada mês,
resultando num débito a ser lançado. No Relatório Fiscal foi feito um
detalhamento dos valores glosados e débitos lançados, além de quadros resumos,
reproduzidos abaixo: (...)
6. A interessada tomou ciência dos Autos de Infração em 02/10/2017 (fl. 794), e
interpôs a impugnação de fls. 799/832 em 26/10/2017 (fl. 796), na qual alega, em
síntese, que:
- Glosa de crédito de fornecedor inidôneo: Considera ilegais as glosas de créditos
relacionados às aquisições de mercadorias da S/A FÁBRICA DE PRODUTOS
Fl. 3709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.049 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.721058/2017-84
4
ALIMENTÍCIOS VIGOR, (CNPJ 61.116.331/0001-86 e 61.116.331/0065-40), SADIA
S/A CNPJ (20.730.099/0107-43), INDÚSTRIA DE ALIMENTOS BOMGOSTO LTDA,
(CNPJ 35.603.679/0001-98), em razão de inidoneidade. As declarações de
inidoneidade foram posteriores às emissões dos documentos fiscais e aquisições
das mercadorias.
- Junta a relação dos créditos glosados bem como SINTEGRA de ICMS dos
fornecedores que comprovam estarem os mesmos em situação normal no
momento das respectivas aquisições.
- A fiscalização glosou créditos por entender que as seguintes mercadorias fariam
parte do rol de produtos com incidência monofásica de PIS e COFINS: Refresco em
pó (Mid, Nestlê La Fruta, Nutrinho e Tang); Sabonete íntimo líquido; Sabonete
líquido; Xarope de Groselha; Álcool para uso doméstico; Bebidas a base de soja,
(Marcas ADES, MAIS VITA, SOLIS); Suco pronto para consumo (Fast Fruit);
Acendedor; Regulador de gás.
- Como revelam as notas fiscais emitidas pelos fornecedores, juntadas aos autos,
essas mercadorias não têm incidência monofásica.
- Com relação ao refresco em pó, a fiscalização entendeu que a classificação
correta seria a referente a “preparações de bebidas refrigerantes”, todavia, no
próprio texto da tabela Sped, está definido que o concentrado tem capacidade de
diluição de até 10 partes da bebida pronta para cada parte do concentrado, ou
seja, cada 100 gramas do concentrado resultaria em 01 (um) litro da bebida
pronta. No caso presente, conforme revela a própria embalagem dos
concentrados, cada 10 (dez) gramas do produto resulta em um litro da bebida
pronta, ou seja, o poder de diluição é 10 (dez) vezes maior.
- O próprio site do fabricante ("mondelez international.com") revela que o pó
para bebida pode ser preparado mediante diluição em água ou em leite, o que
não ocorre com a preparação do refrigerante, que só pode ser diluído em água.
Além disso, o refresco em pó é um complemento alimentar, contendo vitaminas
C, D e Zinco, enquanto o pó para preparação de refrigerantes não têm tais
propriedades.
- Quanto ao xarope de groselha, a solução de consulta de 10/03/2009 reconhece
que os Xaropes de tais sabores têm capacidade de diluição de 07 por 01,
portanto, são complementos alimentares, assim como o refresco em pó, não
sendo o caso de incidência monofásica.
- Quanto ao álcool para limpeza doméstica, não é álcool carburante. Pela Lei no
11.727/2008, tal produto têm incidência de PIS e COFINS não cumulativos.
- Bebidas a base de soja: não são concentrados, mas sucos prontos  Errônea
consideração como alíquota zero: A fiscalização considerou uma série de
mercadorias adquiridas pela impugnante como se as alíquotas de PIS e COFINS
fossem zero quando, na verdade, havia incidência das contribuições. As
mercadorias são as seguintes:
Fl. 3710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.049 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.721058/2017-84
5
- Queijos especiais, cream cheese polengui, creme de emental, crem brie, creme
de camembert, creme de leite frimesa, molho polenghi appetit: a fiscalização
enquadrou queijos importados ou especiais, como camembert, brie, roquefort,
etc., e também preparados desses queijos e molho de queijo Polenghi, como se
fossem queijos não maturados, populares e expressamente descritos na
classificação Sped 111, que se refere apenas a mozzarela, queijo minas, queijo
prato, queijo coalho, ricota, requeijão, provolone, parmesão e queijos frescos não
maturados. Os produtos não se enquadram na exceção da incidência monofásica.
- Flores, arranjos, bonsai, bulbos de flores e cachepo: a impugnante vendia flores
plantadas em vasos para a decoração de ambientes, e a fiscalização os classificou
como se fossem sementes e mudas destinadas à semeadura e plantio para
reprodução (classificação Sped 103).
- produtos industrializados (pães, biscoitos, bisnaguinhas, bolos, bolachas, pizza,
salgadinhos, dentre outros): produtos industrializados e embalados pelo
fabricante foram considerados como mistura para pão comum e pão francês.
- Farofas diversas, farinhas: A fiscalização confundiu preparados industrializados e
embalados pela indústria de farofa e de farinhas com farinha natural, que se
refere a farinhas, grumos, sêmolas, grãos esmagados ou em flocos de milho.
- Inseticidas domésticos, repelentes, eliminador de odores, pedra sanitária,
desinfetante sanitário, álcool para limpeza: a fiscalização entendeu que tais artigos m
achocolatado pronto para consumo, bacalhau, creme vegetal, filet de salmão,
ovas de peixe, doce industrializado pé de moça, sardinha em lata, suspiro
industrializado, café, nescafé, papel higiênico, azeite e margarina.
- Junta notas fiscais.
- Glosa da inclusão do IPI, no crédito do PIS e COFINS: A fiscalização glosou o
aproveitamento do crédito da parcela do IPI. Apenas quando o IPI é repassado
com destaque, para aproveitamento pelo adquirente futuro na cadeia produtiva,
é que se deve excluir da base de cálculo do crédito referido tributo.
- Duplicidade de dedução do desconto na base de cálculo: a fiscalização glosou o
aproveitamento de crédito relativo a descontos outorgados pelos fornecedores,
que já haviam sido desconsiderados. A impugnante já havia deduzido da base de
cálculo do PIS e COFINS incidentes nas mercadorias que comprou com desconto, o
valor das exações, já calculadas com o referido desconto. A impugnante
aproveitou o crédito de PIS e COFINS nas aquisições de mercadorias com
desconto sob o que foi efetivamente cobrado pelo fornecedor.
- No caso de devolução de mercadorias pelo cliente, a impugnante aproveitou
como crédito, exatamente o mesmo valor de PIS e COFINS destacado, lançado e
pagos sobre a saída das mercadorias.
Fl. 3711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.049 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.721058/2017-84
6
- Junta planilha e respectivas notas fiscais por amostragem, discriminando as
mercadorias adquiridas com desconto e devolvidas, respectivo valor, o valor do
desconto (no caso das mercadorias adquiridas), bem como os créditos tomados
de PIS e COFINS.
- Creditamentos com alíquotas diferenciadas - carnes bovinas, suínas e de aves: a
fiscalização glosou erroneamente a aquisição para revenda destes produtos
entendendo que não haveria incidência, em função de suspensão, no entanto,
pelas Leis 12.058/09, que se refere às carnes bovinas e 12.350/10, que se refere
às carnes suínas e de aves, existe efetiva incidência de PIS e de COFINS sobre tais
mercadorias, nas aquisições e vendas por estabelecimentos varejistas.
- Junta relação de todas as Notas Fiscais de seus fornecedores para o seu
estabelecimento varejista Vila Sul Supermercado, cujos créditos foram glosados,
que comprovam as aquisições e que serviram de base para a impugnante
aproveitar os créditos, mediante cálculo dos créditos presumidos da forma
autorizada na Lei 12350-10.
- Foram glosados equivocadamente créditos referentes à aquisição de carnes,
relacionadas como bem não considerado insumo, quando se tratam de bens para
revenda.
- Glosa de crédito de insumos - frete: A fiscalização entendeu que o frete pago
pela impugnante, com incidência de PIS e COFINS, não poderia ser considerado
insumo.
- Junta planilha detalhada de todos os créditos aproveitados no período objeto da
autuação, bem como, por amostragem, conhecimentos de transporte rodoviário
de carga e notas fiscais emitidos contra a impugnante pelas empresas que lhe
prestaram serviços e contratos de prestação de serviços de transporte.
- A Impugnante entrega mercadorias com frete incluso na venda em mais de 250
cidades de São Paulo e Minas Gerais, com veículos contratados. O transporte é
serviço, assim expressamente reconhecido pelo artigo 155, inciso II, da
Constituição Federal e, no caso da Impugnante, é parte de sua atividade, posto
que seus clientes, constituídos por comerciantes varejistas como supermercados,
vendas, empórios e bares, que atendem consumidores finais, necessitam receber
as mercadorias, estocadas na Matriz em Poços de Caldas-MG, nos seus próprios
estabelecimentos, sendo a entrega parte integrante do negócio jurídico celebrado
e a própria razão de ser do atacadista distribuidor, que é a atividade principal da
Impugnante.
- Existe o direito ao creditamento conforme definido nos dispositivos legais (art.
3° das Leis 10.637/02 e 10.833/03). O parágrafo 12o do artigo 195 da Constituição
Federal prevê a não cumulatividade do PIS e da COFINS para setores da atividade
econômica. Não pode existir limitação ao direito de creditamento pela legislação
infraconstitucional.
Fl. 3712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.049 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.721058/2017-84
7
- Como as legislações do PIS e da COFINS não definem o conceito de insumo, a
jurisprudência vem entendendo que o conceito aplicável às referidas
contribuições não é o previsto na legislação do IPI, mas sim o previsto na
legislação do Imposto de Renda, ou seja, tudo o que for necessário para a
atividade da empresa é insumo, para efeito de creditamento de PIS e COFINS.
- A fiscalização entendeu que Kit Tramontina para churrasco, acetona, assa rápido,
salgadinho industrializado, biscoito Dunga, carne bovina Seara, churrasqueira,
composto lácteo, espeto para churrasco, expositor para churrasco, molho codilar,
óleo composto maria, porta guardanapo, suporte para utensílio para churrasco,
tempero agionosal, codilar, yoki e toalheiro, seriam “serviços incompatíveis para
crédito”. É evidente o equívoco. Tais produtos são adquiridos e comercializados
pela Impugnante.
- Os seguintes produtos, glosados por erro de classificação, sofreram tributação:
açúcar União Light, Arroz Sadia Multigrãos, Banana passa, carne de aves, bovina,
de carneiro, de rã, creme vegetal, caneca, chá Leão, creme de leite, caixa cesta de
natal, embalagem para marmitex, feltro adesivo, figo seco, forma de papel para
doce, molho Superbom, óleo composto Faisão, Maria, Salada e Liza, doce
industrializado Pé de Moça, rolo para massa, salsicha, sardinha em lata e tempero
aginomoto.
- Suposto aproveitamento de créditos extemporâneos: A Impugnante aproveita os
créditos das mercadorias e serviços que adquire no mês de ingresso dessas
mercadorias no seu estabelecimento. A fiscalização glosou os créditos, por levar
em consideração não a data de ingresso das mercadorias no estabelecimento da
Impugnante, e sim pela data de saída das mercadorias.
- É irrelevante, para efeitos fiscais, o momento de aproveitamento do crédito
sobre as mercadorias adquiridas para revenda, posto que o eventual saldo de
créditos acumulado favorável ao contribuinte num dado mês é transferido para
aproveitamento para o mês subsequente, nos termos do parágrafo 4o do artigo 3o
das Leis 10.637/02 e 10.833/03.
- Foi absurda, despropositada e ilegal a autuação.
- Cita decisões judiciais e decisões administrativas para corroborar seus
entendimentos.
- Requer a improcedência da ação fiscal e cancelamento das autuações.
- Tendo em vista que a Impugnante é empresa atacadista e varejista de grande
porte, com milhares de notas fiscais emitidas diariamente, torna-se impossível a
juntada de toda a documentação necessária para a prova das alegações
constantes da presente Impugnação, tanto que foram juntadas algumas Notas
Fiscais a título exemplificativo e por amostragem.
- Usando da faculdade expressamente prevista no artigo 38 da Lei 9784/99,
requer seja designada perícia, a ser realizada nos moldes do previsto nos artigos
Fl. 3713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.049 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.721058/2017-84
8
464 e seguintes do Novo Código de Processo Civil, (Lei 13.105/15), para resposta
dos quesitos discriminados na impugnação, e indica assistente técnico para
acompanhar a perícia.
7. Os documentos apresentados com a impugnação encontram-se juntados aos
autos.
8. Diante das alegações da impugnante e documentação comprobatória
apresentada, esta Turma de Julgamento encaminhou os autos à Delegacia de
origem para diligência, conforme despacho de fls. 2.296/2.298, a fim de
complementar a instrução do processo e corrigir ou esclarecer algumas
inconsistências apontadas pela recorrente no levantamento fiscal.
9. Após realização de diligência, a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Poços
de Caldas/MG elaborou o Relatório de Diligência Fiscal de fls. 2.300/2.319, no
qual foram respondidos os questionamentos feitos por esta Turma de
Julgamento, informados os procedimentos e fundamentações para as glosas de
créditos mantidas e os créditos restabelecidos, e também anexadas novas
planilhas com as respectivas correções e informações. Como resultado, com os
novos valores apurados, não houveram débitos a lançar, apenas créditos a glosar,
conforme tabela reproduzida a seguir: (...)
10. Da referida diligência, extraio as seguintes informações:
- Glosas de créditos relativos à aquisição de mercadorias de fornecedores
considerados inidôneos: Segundo os registros na Receita Federal, em seus bancos
de dados internos relativos aos cadastros das empresas, os estabelecimentos da
empresa S.A Fábrica de Produtos Alimentícios Vigor, CNPJ 61.116.331/0001-86 e
61.116.331/0065-40, foram baixados por incorporação com data de situação de
28/12/2012, o estabelecimento da empresa SADIA S.A, CNPJ 20.730.099/0107-43,
foi baixado por incorporação com data de situação de 31/12/2012 e o
estabelecimento da empresa Indústria de Alimentos Bomgosto LTDA, CNPJ
35.603.679/0001-98, foi baixado por incorporação com data de situação de
27/12/2013. Portanto, conforme Anexos I, as vendas dessas empresas foram
consideradas como sujeitas a crédito para eventos ocorridos antes das dadas de
suas baixas nos sistemas da RFB. Anexamos o arquivo “Cadastro de empresas –
HOD” - comprovando esses registros.
- Com relação às glosas nas aquisições de: refresco em pó, sabonete líquido,
xarope de groselha, álcool para uso doméstico, bebidas a base de soja, suco
pronto para consumo, acendedor e regulador de gás: Confrontamos em nossas
reanálises as informações das EFD – Contribuições - sobre as aquisições com
créditos com os valores destacados de PIS e COFINS nas notas fiscais eletrônicas
emitidas pelos fornecedores do contribuinte, baixadas do programa Receitanet BX
do SPED, e retificamos as planilhas Anexos I – Análise fiscal de Créditos – EFD –
Contribuições – Planilha corrigida – Diligência – reestabelecendo parte dos
créditos informados e reclamados pelo contribuinte.
Fl. 3714
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.049 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.721058/2017-84
9
- Com relação às aquisições de queijos especiais (Camembert, Brie, Roqueford),
preparados e molhos de queijos, flores em vasos e arranjos de flores, produtos
industrializados (pães, biscoitos, bisnaguinhas, bolos, bolachas, pizza, salgadinhos,
dentre outros), farofa industrializada, inseticidas domésticos, repelentes,
eliminador de odores, pedra sanitária, desinfetante sanitário, álcool para limpeza,
amarril para fechamento de sacos plásticos, calculadora, refrescos e guaraná em
pó, achocolatado pronto para consumo, bacalhau, creme vegetal, filet de salmão,
ovas de peixe, doce industrializado pé de moça, sardinha em lata, suspiro
industrializado, café, nescafé papel higiênico, azeite e margarina: A Medida
Provisória no 609/2013 que passou a vigorar em 08/03/2013, dentre outras
disposições, alterou a Lei no 10.925/2004, reduzindo a zero as alíquotas de PIS e
COFINS na venda ou comercialização no mercado interno para os seguintes
produtos a) carnes bovina, suína, ovina, caprina e de aves e produtos de origem
animal; b) peixes; c) café; d) açúcar; óleo de soja e Óleo de amendoim e
respectivas frações, mesmos refinados, mas não quimicamente modificados; e)
manteiga; f) margarina; g) sabões de toucador; h) produtos para higiene bucal ou
dentária, e i) papel higiênico... Considerando a vigência de tal MP,
reestabelecemos os créditos para os produtos citados e reclamados pela empresa,
a exemplo da resposta no item 5c. Quanto às flores reativamos também tais
créditos tendo em vista tratar-se de vendas de empresas do Simples Nacional e
que segundo o Ato Declaratório Interpretativo RFB no 15/2007 existe tal
possibilidade de créditos de PIS e COFINS nas aquisições de bens e serviços dessas
empresas.
- Quanto ao questionamento referente às aquisições de carnes bovinas, suínas e
de aves e de carnes relacionadas como bens não considerados insumo: foram
reconsiderados os créditos para esses produtos nas revendas pelo
estabelecimento varejista Vila Sul Supermercado - estabelecimento CNPJ
23.637.077/0012-25 – até 08/03/2013, quando entrou em vigor referida MP
- Os anexos I – Crédito Presumido apurado – Análise Fiscal da EFD Contribuições –
Planilha corrigida – Diligência, planilhas novas anexadas a este relatório, após
reanálise do FISCO, reestabelecem os créditos na aquisição com suspensão de
carnes, bovinas, suínas e de aves do estabelecimento varejista (Vila Sul
Supermercado - estabelecimento CNPJ 23.637.077/0012-25) de acordo com o art.
34 da Lei no 12.058/2009 com redação dada pela Lei no 12.350/2010 e pela MP no
609/2013 e art. 56 da Lei no 12.350/10 e pela MP no 609/2013.
- Compras de açúcar União Light, Arroz Sadia Multigrãos, Banana passa, carne de
aves, bovina, de carneiro, de rã, creme vegetal, caneca, chá Leão, creme de leite,
caixa cesta de natal, embalagem para marmitex, feltro adesivo, figo seco, forma
de papel para doce, molho Superbom, óleo composto Faisão, Maria, Salada e Liza,
doce industrializado Pé de Moça, rolo para massa, salsicha, sardinha em lata e
tempero aginomoto, glosados por erro de classificação: Foram reavaliadas as
classificações fiscais – NCM ... Parte das mercadorias tiveram tal regra excluída e
outras foram mantidas. As mercadorias que tiveram tal regra mantida estão
Fl. 3715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.049 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.721058/2017-84
10
indicadas na coluna Observação do FISCO nos Anexos I e no Anexo V onde as
descrições dos produtos não correspondem as descrições da TIPI, conforme
coluna específica no referido Anexo.
- Glosa por Serviço incompatível com o direito a crédito, na glosa de Kit
Tramontina para churrasco, acetona, assa rápido, salgadinho industrializado,
biscoito Dunga, carne bovina Seara, churrasqueira, composto lácteo, espeto para
churrasco, expositor para churrasco, molho codilar, óleo composto maria, porta
guardanapo, suporte para utensílio para churrasco, tempero agionosal, codilar,
yoki e toalheiro: Após reanálise do FISCO a regra “descrição como serviço incompatí
Com relação às despesas com frete glosadas: no DACON, a empresa divide a
informação nas rubricas "Serviços utilizados como insumos" e "Despesas de
Armazenamento e Fretes na Operação de Venda". Já, na EFD – Contribuições,
todo valor de frete é informado como “Despesas de Armazenamento e Fretes na
Operação de Venda”. As análises dessas operações foram divididas em:
- Serviços utilizados como insumos: Nos casos em que as planilhas dos anexos
indicaram a regra “59 - Natureza do frete informada é incompatível com operação
com direito a crédito” – significa que as informações nesses registros não
correspondem a fretes nas aquisições de mercadorias. A empresa não separa os
fretes, confundido os de compras com os de venda nas mesmas operações.
- Com relação à empresa TRANSVILA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA, CNPJ
19.101.641/0001-60, principal empresa que presta serviço de transporte à
fiscalizada, verificou-se que a empresa, além de não registrar corretamente essas
operações de fretes de vendas na EFD Contribuições, ela não apresentou em sua
impugnação a comprovação dos pagamentos em relação a cada documento fiscal.
- Na reavaliação dessas operações de frete de aquisição como insumos, apesar da
empresa ter apresentado cópias escaneadas dos conhecimentos de transporte de
mercadorias, como citamos acima, ela não apresentou documentação que
comprovassem os pagamentos de fretes e não registrou corretamente em sua
contabilidade fiscal os fatos geradores de créditos de PIS e COFINS dessa
natureza... Portanto, entendemos que empresa não faz jus aos créditos
pleiteados...Assim, mantemos os valores aceitos pelo FISCO informados no
procedimento fiscal inicial - Despesas de Armazenamento e Fretes na Operação
de Venda: para essas despesas de frete foram mantidos os valores de créditos
informados nas EFD – Contribuições, conforme Anexos I. No entanto, não foram
aceitos a título de créditos de PIS e COFINS as operações de fretes de vendas
registradas a Débitos na conta 411.05.005(Despesas de Entrega Frentistas) e a
Créditos na conta 211.02.001 (Fornecedores Diversos), semelhantes as utilizadas
nos anos 2014 e 2015 e que não houve a comprovação dos pagamentos a
empresa TRANSVILA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA, CNPJ 19.101.641/0001-60.
- Quanto às correções efetuadas pela autoridade fiscal nas bases de cálculo dos
créditos, no que diz respeito ao questionamento sobre exclusão do IPI:
Fl. 3716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.049 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.721058/2017-84
11
Considerando tratar-se de empresa do ramo atacadista sendo o IPI não
recuperável, conforme Solução de Consulta no 579 – Cosit, confirmamos que a
empresa informa como base de cálculo desses créditos nos arquivos da EFD -
Contribuições o valor do item adicionado do valor do IPI.
- O procedimento fiscal considerou apenas o valor de Base de Cálculo para crédito
sem o valor do IPI. No caso de IPI não recuperável, conforme solução de consulta
citada, temos: BC = Valor do Item - Desconto comercial incondicional + Valor do
IPI.
- Nesses casos, apuramos os valores do IPI mensal das mercadorias adquiridas
pela empresa por meio das NF-e SPED e apresentamos como resultado da
reanálise fiscal os novos valores de base de cálculo incluindo o valor do IPI
solicitado, tomando como informações as notas fiscais eletrônicas de aquisição
dos produtos sujeitos concomitantemente ao PIS, COFINS e ao IPI destacados,
excluindo os casos de tributação concentrada ou monofásica ou aquelas que
incidem IPI e que não geram direito a crédito de PIS e COFINS.
- Quanto às correções efetuadas, relacionadas à dedução da base de cálculo do
desconto concedido pelo fornecedor: foi informado que o procedimento fiscal
utilizou para formar a base de cálculo aceita, os valores informados pela empresa
nos registros do SPED - EFD Contribuições, conforme exemplos citados, aplicando,
neste caso, a regra 48 - Base de cálculo de cálculo apurada incorretamente. Base
de cálculo Fisco = Valor do item – Valor do desconto. Para esses casos, apesar da
regra "base de cálculo incorreta", retificamos a planilha do Anexo I com a
informação " Sujeito a crédito" nos valores apurados conforme explicações acima.
- Com relação à base de cálculo dos créditos referentes à devolução de
mercadorias pelo cliente, o procedimento fiscal considerou, conforme Anexos I do
relatório fiscal, os valores de base de cálculo informados pela própria empresa.
- Conforme detalhado nos subitens anteriores, foram mantidos os valores
apurados no procedimento fiscal original como base de cálculo tanto para as
aquisições com créditos como para as devoluções de vendas também com
créditos. A exceção se faz nos casos em que incidiram IPI não recuperável para
determinadas mercadorias adquiridas e nas operações sujeitas ao crédito de PIS e
COFINS e aquelas em que o FISCO entendeu em sua reavaliação ter direito ao
crédito, sendo nestes casos, as bases de cálculos revisadas na presente diligência,
conforme anexos.
- Importante esclarecer que todo procedimento fiscal levou em conta as
aquisições com direito a crédito com as apropriações e vinculações a Receita
Tributada no Mercado Interno, já que a empresa atua no ramo atacadista de
mercadorias, apenas revendendo tais mercadorias adquiridas de terceiros. A
vinculação de crédito a Receita Não Tributada no Mercado Interno deve-se às
vendas de mercadorias efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não
incidência, no caso em que a legislação admite créditos na aquisição dessas
mercadorias, o que não é o caso em análise.
Fl. 3717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.049 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.721058/2017-84
12
11. A interessada tomou ciência da diligência fiscal em 30/06/2020 (fl. 3.322) e
apresentou a resposta à intimação de fls. 3.326/3.340 em 24/07/2020 (fl. 3.323),
na qual alega, em síntese, que:
- Decadência: A fiscalização confessou que seu lançamento estava equivocado e,
somente agora, no ano de 2020, fez novo lançamento relativo ao ano calendário
2013. É evidente a ocorrência da decadência entre os fatos geradores e este
segundo lançamento, pelo transcurso do prazo de 5 anos, nos moldes do artigo
173 do CTN.
- Fornecedores considerados inidôneos: a fiscalização acatou os argumentos de
que não poderia glosar os créditos de operações anteriores às declarações de
inidoneidade, todavia, errou ao fazer os cálculos restabelecendo os créditos.
- O fornecedor SADIA S.A., CNPJ 20.730.099/0007-42, emitiu a nota fiscal em 02.01.201
fornecedor
SA
FABRICA
DE
PRODUTOS
ALIMENTICIOS
VIGOR,
CNPJ
61.116.331/0001-86, emitiu a nota fiscal em 07.01.2013 e teve a declaração de
inidoneidade em abril de 2014. (Doc. II).
- O fornecedor INDUSTRIA DE ALIMENTOS BOM GOSTO LTDA., CNPJ
35.603.679/0001-98, emitiu a nota fiscal em 30.12.2013 e teve a declaração de
inidoneidade em junho de 2016. (Doc. III).
- Assim, ao contrário do mencionada pela fiscalização, deve ser restabelecido o
crédito já que a consulta Sintegra é o documento público de acesso amplo para
verificação de habilitação de fornecedor, não se aplicando supostas, e não
demonstradas, anotações no banco de dados internos da receita federal de
incorporações das empresas em supostas datas anteriores, mesmo por que são
documentos internos que a contribuinte não tem acesso.
- A fiscalização não restabeleceu o crédito para álcool de uso doméstico, inclusive
para limpeza. O álcool para limpeza não é álcool carburante, tratado na Lei
10.865/2004, como incidência monofásica, Pela Lei 11.727/2008, o álcool para
limpeza não tem incidência monofásica, mas sim incidência de PIS e COFINS não
cumulativos.
- Farofas diversas: a fiscalização confundiu preparado industrializado e embalado pela ind
industrializado pé de moça: Não se sabe de onde a fiscalização glosou tais
créditos. São produtos fornecidos com incidência não cumulativa.
- Café, nescafé, papel higiênico, azeite e margarina: A fiscalização equivocou-se no
início da vigência da MP 609/2013, que entrou em vigência a partir do dia
08/03/2013. Entendeu erroneamente que a mesma entrou em vigência em
1o/03/2013. A fiscalização restabeleceu apenas parcialmente poucos créditos
resultantes de compra, devendo ser restabelecidas todas as compras com efetiva
incidência de PIS e COFINS feitas após 8/03/2013.
Fl. 3718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.049 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.721058/2017-84
13
- Embora a fiscalização tenha dito que restabelecera os créditos nos itens
relacionados no item f de fls. 2307, na verdade não restabeleceu dos seguintes
itens: Banana passa, creme vegetal, chá Leão, creme de leite, feltro adesivo,
forma de papel para doce, salsicha.
- Glosa de créditos de insumo – frete: Contesta a afirmação da fiscalização de que
teria informado erroneamente as despesas com frete no SPED, posto que a
empresa informou nos blocos D 101 (PIS) e D 105 (COFINS) e, ainda, no bloco D
100, o valor resultante da soma das duas exações pagas na aquisição do serviço
de frete. Encaminha, por amostragem (Doc. IV), planilha com a relação dos CTRC e
NF que compõe a duplicata de prestação de serviço de uma quinzena/dezena;
CRTC e NF, (por amostragem, já que são milhares), que integram esta planilha,
arquivo XT extrato bancário da Impugnante e da Transportadora, comprovando o
efetivo pagamento
- Pouco importa se o frete efetivamente pago e tributado decorre de transporte
de mercadorias do fornecedor para revenda (venda FOB) ou do contribuinte para
seus clientes (entregas - venda CIF), já que ambos geram um direito a crédito,
conforme bem salientado na Solução de Divergência COSIT 11 de 27 de setembro
de 2007.
- Em vista da não cumulatividade, existe direito a descontar os créditos. Deve ser
entendido como insumo, tudo o que for essencial à atividade da Impugnante.
- Não se trata aqui de concessão de benefício pela Lei e consequente
interpretação restritiva. Uma vez que a atividade econômica é contemplada pelo
regime da não cumulatividade, esta deve ser plena. O correto é buscar o conceito
de insumo na legislação do Imposto sobre a Renda.
- Cita decisões administrativas e decisão judicial, observando a repercussão geral
desta última.
- Ainda que houvesse o erro na informação, não significa que a empresa não tem
direito ao crédito. Deve ser buscada a razão de ser do crédito e, uma vez
esclarecido, admitido o crédito.
- Apenas agora vem a fiscalização questionar o direito de crédito pelo fato do
serviço de frete ter sido prestado pela empresa Transvila Transportes e logística
Ltda. O fato desta transportadora ter alguns sócios também sócios da
Impugnante, não faz dela fornecedora de frete fictício, como dá a entender a
fiscalização. O que importa é que os fretes foram pagos.
- Valores totais de glosas: De maneira completamente equivocadas, às fls. 3061, a
fiscalização apresenta o resultado final da diligencia, apontando um total de glosa
final de crédito de R$ 5.542.204,00. Ora, na planilha original, às fls. 48, o total
havia sido de R$ 3.168.305,27.
- Cálculo retificados: Na apuração dos valores retificados, a fiscalização não
considerou o crédito anterior acumulado existente em dezembro de 2012 a
Fl. 3719
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.049 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.721058/2017-84
14
novembro de 2013, como demonstram os anexos recibos de SPED, que devem ser
abatidos para cálculo do saldo devido em cada mês subsequente.
- A impugnante ajuizou uma ação judicial perante a 1a. Vara da Justiça Federal de
Pouso Alegre (0003094-31.2005.4.01.3810, ajuizado em novembro de 2005) na
qual foi determinado que a Impugnante aproveitasse o crédito litigioso de
insumos e efetuasse o depósito do valor equivalente aproveitado, para suspensão
da exigibilidade do crédito tributário, na forma do artigo 151, inciso II do CTN.
Junta cópia da inicial do processo (Doc. XVIII), andamento processual (Doc. XIX) e
guias comprovadoras dos depósitos judiciais (Doc. XX). Tais valores depositados
judicialmente devem ser abatidos do cálculo apurado de saldo de crédito fiscal.
12. Os documentos apresentados foram juntados ao processo.
13. Os autos foram então enviados à esta DRJ para julgamento.

Em sessão de 16/10/2020, a DRJ julgou a impugnação parcialmente procedente,
tendo adotado a seguinte ementa (Acórdão no 108-003.968):

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013 JULGAMENTO ADMINISTRATIVO. VINCULAÇÃO.
O julgador da esfera administrativa deve observar as normas legais e
regulamentares, assim como o entendimento da Receita Federal do Brasil
expresso em atos normativos. IMPUGNAÇÃO. PRODUÇÃO DE PROVAS. No
processo administrativo fiscal, a impugnação deve ser instruída com os
documentos em que se fundamentar e que comprovem as alegações da defesa.
PERÍCIA. Deve ser indeferido o pedido quando prescindível, já que a comprovação
depende de provas documentais.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Ano-calendário: 2013
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO EXTEMPORÂNEO. IMPOSSIBILIDADE.
A determinação do crédito se dará sobre as aquisições no mês e os custos e
despesas ou encargos incorridos no mês. A apuração extemporânea de créditos
só é admitida mediante o reconhecimento deste crédito no próprio período de
apuração.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. AQUISIÇÃO DE BENS PARA REVENDA.
Não dará direito a crédito o valor da aquisição de bens para revenda não sujeitos
ao pagamento da contribuição.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. DESPESAS COM FRETE.
Fl. 3720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.049 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.721058/2017-84
15
Pode ser apurado crédito calculado sobre os gastos com fretes na venda de
produtos, desde que o ônus seja suportado pelo vendedor.
INSUFICIÊNCIA DE DECLARAÇÃO E RECOLHIMENTO.
Constatada a falta de declaração e de recolhimento de débitos pelo sujeito
passivo, deve ser formalizado o crédito tributário pelo lançamento.
CRÉDITOS. GLOSA. REVERSÃO.
Revertidas as glosas em sede de diligência fiscal, em face dos documentos
comprobatórios apresentados pela contribuinte, e constatado que nos valores
apurados não houveram débitos a lançar, apenas créditos a glosar, deve ser
exonerada a exigência fiscal.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2013
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO EXTEMPORÂNEO. IMPOSSIBILIDADE.
A determinação do crédito se dará sobre as aquisições no mês e os custos e
despesas ou encargos incorridos no mês. A apuração extemporânea de créditos
só é admitida mediante o reconhecimento deste crédito no próprio período de
apuração.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. AQUISIÇÃO DE BENS PARA REVENDA.
Não dará direito a crédito o valor da aquisição de bens para revenda não sujeitos
ao pagamento da contribuição.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. DESPESAS COM FRETE.
Pode ser apurado crédito calculado sobre os gastos com fretes na venda de
produtos, desde que o ônus seja suportado pelo vendedor.
INSUFICIÊNCIA DE DECLARAÇÃO E RECOLHIMENTO.
Constatada a falta de declaração e de recolhimento de débitos pelo sujeito
passivo, deve ser formalizado o crédito tributário pelo lançamento.
CRÉDITOS. GLOSA. REVERSÃO.
Revertidas as glosas em sede de diligência fiscal, em face dos documentos
comprobatórios apresentados pela contribuinte, e constatado que nos valores
apurados não houveram débitos a lançar, apenas créditos a glosar, deve ser
exonerada a exigência fiscal.

Em razão da reversão parcial das glosas, a DRJ apresentou recurso de ofício.
Em 04/12/2020, a Recorrente apresentou o seu Recurso Voluntário, tendo aduzido
razões semelhantes àquelas já apresentadas.

Fl. 3721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.049 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.721058/2017-84
16
VOTO
O presente recurso é tempestivo e este colegiado é competente para apreciar este
efeito, nos termos do art. 65, Anexo Único, da Portaria MF no 1.364/2023, a qual aprova o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais- RICARF.
De início, é relevante aqui pontuar que esta Turma Julgadora, em sessão de
07/2025, determinou a conversão do julgamento em diligência para casos similares ao aqui
apreciado (PAFs no 12963.720013/2017-56, 12963.720014/2017-09, 13656.720008/2017-80,
13656.721044/2016-80 e 13656.721060/2016-72).
Sendo as mesmas as razões aqui existentes para a conversão do presente
julgamento em diligência, adoto aqui a fundamentação apresentada no PAF no
12963.720013/2017-56, cuja transcrição se faz a seguir:

Relativamente ao Recurso Voluntário, é relevante aqui apontar que a Recorrente
apresentou documentação complementar antes da realização deste julgamento,
buscando refutar os argumentos utilizados pela DRJ e comprovar o seu direito
creditório em relação à rubrica de “fretes”.
Embora exista corrente jurisprudencial em sentido diverso, filio-me aqui a uma
posição mais moderada, onde se admite a apresentação de provas pelo
contribuinte até o momento do efetivo julgamento do Recurso Voluntário,
especialmente quando esses documentos são essenciais para o deslinde do feito.
Observe-se que a adoção de entendimento engessado representa agressão ao
princípio constitucional da moralidade administrativa (art. 37, CF), isto porque,
logicamente, se a Administração Pública rejeita, por mero formalismo, a
apresentação de prova de que os valores por si exigidos carecem de amparo
jurídico, indiretamente, apropria-se de valor que não lhe pertence.
Além disso, em casos em que o volume de documentos necessários à
comprovação do direito creditório é grande, é bastante comum que o prazo
concedido pela Fiscalização seja insuficiente para a apresentação de uma resposta
tecnicamente adequada, sendo também comum que, em virtude da
complexidade, as provas que seriam necessárias à resolução do problema só
sejam identificadas após minuciosa análise feita pela DRJ.
Ademais, se o Julgador pode agir de ofício para a elucidação da chamada
“verdade real” (art. 18, Decreto no 70.235/1972), com mais razão, não me parece
adequado declarar a preclusão quando ainda há espaço para o Órgão
Administrativo judicante proceder à análise de provas.
Sobre o prestígio aos princípios do Formalismo Moderado e da Verdade Material,
cita-se aqui decisões destes E. CARF, incluindo-se julgado da Câmara Superior:
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
Fl. 3722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.049 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.721058/2017-84
17
O artigo 16 do Decreto-Lei 70.235/72 deve ser interpretado com ressalvas,
considerando a primazia da verdade real no processo administrativo. Se a
autoridade tem o poder/dever de buscar a verdade no caso concreto,
agindo de ofício (fundamentado no mesmo dispositivo legal - art. 18 - e
subsidiariamente na Lei 9.784/99 e no CTN) não se pode afastar a
prerrogativa do contribuinte de apresentar a verdade após a Impugnação
em primeira instância, caso as autoridades não a encontrem sozinhas. Toda
a legislação administrativa, incluindo o RICARF, aponta para a observância
do Principio do Formalismo Moderado, da Verdade Material e o estrito
respeito às questões de Ordem Pública, observado o caso concreto. Diante
disso, o instituto da preclusão no processo administrativo não é absoluto.
(CARF.
1a
TURMA/CÂMARA
SUPERIOR
REC.
FISCAIS.
PAF
no
13558.000598/2005-03. Acórdão no 9101-003.953. Rel.: Viviane Vidal
Wagner. Pub.: 20/02/2019)
Dito isto, decido aqui por admitir a juntada de provas adicionais pela Recorrente,
prosseguindo, a partir dessa premissa, na apreciação dessa matéria recursal.
Quanto aos créditos vinculados aos “fretes”, o Relatório Fiscal fez os seguintes
apontamentos:
(a) Com base nos arquivos do SPED, o Auditor Fiscal concluiu que a empresa não
segregava o frete incorrido na aquisição de mercadorias a serem revendidas, e o
frete pago para o transporte dessas mercadorias até o estabelecimento dos
compradores;
(b) Apesar disso, o Auditor Fiscal conseguiu proceder à segregação entre os
“fretes de aquisição de mercadorias” e os “fretes de venda”;
(c) Em relação aos fretes de aquisição de mercadorias, a glosa foi procedida com
base no entendimento de que esses gastos não poderiam ser classificados como
insumos (cf. art. 3o, inc. II, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003);
(d) Em relação aos fretes de venda, o Auditor Fiscal intimou a empresa a
apresentar documentos comprobatórios, e chegou à conclusão de que a empresa
não conseguiu comprovar o pagamento da totalidade dos documentos fiscais (ou
seja, houve reconhecimento parcial), isto porque os valores individuais dos
comprovantes apresentados não coincidiam com os valores de fretes exigidos
pelos prestadores de serviço;
(e) Além disso, em alguns casos, o Auditor Fiscal chegou à conclusão de que a
empresa não teria assumido o ônus nos fretes de venda (cf. art. 3o, inc. IX, e art.
15, da Lei no 10.833/2003) e, por isso, entendeu pela glosa dos créditos.
Por entender que houve deficiência na análise do conjunto probatório, a DRJ
determinou a realização de diligência, onde, contudo, não houve a inclusão de
pontos relacionados à apuração de créditos sobre os fretes.
Fl. 3723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.049 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.721058/2017-84
18
Por sua vez, em sede de Impugnação, a Recorrente trouxe documentos
complementares sobre essa rubrica (Anexo VIII), buscando, por amostragem,
comprovar que a alegação feita pela Fiscalização estava equivocada.
Ao julgar a Impugnação, a DRJ considerou que a documentação apresentada seria
insuficiente, tendo apresentado diversos motivos, incluindo-se, dentre eles, a
impossibilidade, em alguns casos, de amarração dos comprovantes bancários com
a lista de serviços de frete contratados, elaborados pela própria fiscalização
(planilha “Fretes 2014 e 2015).
Em seu Recurso Voluntário, a Recorrente apresentou defesa em linha com aquela
já trazida em sua Impugnação, e requereu, novamente, a realização de diligência
para a complementação da instrução probatória.
Posteriormente, a Recorrente peticionou a este E. CARF para a juntada de
documentação complementar, consistente em um relatório técnico (“Laudo
Técnico de Constatação”) elaborado por empresa de auditoria independente,
buscando comprovar o seu direito creditório vinculado aos gastos com fretes.
De acordo com o relatório apresentado, o escopo do trabalho foi o de comprovar
que os pagamentos feitos à “Transvila Transportes e Logística Ltda.” (empresa
pertencente ao grupo econômico da Recorrente) e às demais transportadoras
estavam vinculados aos fretes de aquisição de mercadorias para revenda, ou aos
fretes de revenda de mercadorias:
“Nosso trabalho teve como objetivo evidenciar o efetivo pagamento
realizado pela empresa P. Severini Netto à Transvila Transportes e Logística
Ltda. e demais transportadoras, em razão dos serviços de transporte
contratados por estas. Nesse sentido, especificamente nosso trabalho
compreendeu:
● A confirmação e evidenciação da escrituração dos CTRCs (Conhecimento
de Transporte Rodoviário de Cargas) e CT-es (Conhecimento de Transporte
Eletrônico) objeto de autuação, nas obrigações acessórias EFD ICMS/IPI
(Livro Fiscal de Entradas) e EFD Contribuições (Registro da Apuração de PIS
e COFINS);
● Confirmação e evidenciação da correta indicação da natureza do frete
(vinculado à operação de compra ou operação de venda) na EFD
Contribuições em relação ao controle gerencial mantido pela empresa;
● Confirmação e evidenciação da escrituração da NF (Nota Fiscal) ou NF-e
(Nota Fiscal Eletrônica) a que se refere o transporte contratado na EFD
ICMS/IPI (Livro Fiscal de Saídas);
● Confirmação e evidenciação da escrituração dos CTRCs e CT-es no
Registro Contábil da empresa; e
● Confirmação a evidenciação do pagamento dos transportes contratados.
Fl. 3724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.049 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.721058/2017-84
19
Ao proceder à análise dos documentos, Auditoria Independente chegou a
constatações diametralmente opostas à avaliação probatória feita pela DRJ,
conforme trazido a seguir:
Constatação 1: Constatamos que a totalidade dos CTRCs/CT-es foram
escriturados na EFD ICMS/IPI (ou seja, 52.463 CTRCs / CT-es), nos Registros
D100 e D190.
Constatação 2: Constatamos que a totalidade dos CTRCs/CT-es foram
escriturados na EFD Contribuições (ou seja, 52.463 CTRCs / CT-es), nos
Registros D100, D101 e D105.
Constatação 3: Constatamos que 51.412 CTRCs/CT-es (equivalentes a
98,00% do total de documentos autuados) possuem correspondência entre
a natureza do frete escriturado na EFD Contribuições e a informação
indicada no Relatório Gerencial de Fretes Tomados.
Constatação 4: A partir das informações constantes no Relatório Gerencial
de Fretes Tomados, verificamos que há 67.643 notas fiscais vinculadas aos
fretes autuados. Deste total, constatamos a escrituração de 65.534 notas
fiscais (equivalente a 96,88%) nos registros C100 e C190 da EFD ICMS/IPI.
Do total de documentos fiscais escriturados na EFD ICMS/IPI, constatamos
que todas as notas fiscais (ou seja, 65.534 notas fiscais) possuem a
indicação do CFOP vinculado à operação, o que demonstra a sua
regularidade.
Constatação 5: Constatamos a escrituração de 52.281 CTRCs/CT-es
(equivalente a 99,65% do total de documentos fiscais autuados) no Registro
Contábil da empresa.
Constatação 6: Constatamos a existência de dados vinculados à quitação
para 52.391 CTRCs/CT-es (equivalente a 99,86% do total de documentos
autuados). Para 99,99% dos casos constatados, verificamos que o
pagamento foi realizado conforme ou a maior ao valor do título constante
no Relatório Gerencial de Fretes Tomados.
Com base nessas constatações, a Auditoria Independente concluiu pela
possibilidade de vinculação entre os comprovantes de pagamento e 52.463
CTRCs/CT-es, totalizando o valor de “R$ 6.579.173,56 e créditos no montante de
R$ 108.556,27 de PIS e montante de R$ 500.018,24 de COFINS, totalizando R$
608.574,51 de créditos de PIS e COFINS”, sendo que, para embasar essa
conclusão, anexou extensa planilha (com mais de 100.000 linhas).
Levando-se em consideração que, para a análise das questões de direito
apresentadas no Recurso Voluntário, faz-se imprescindível o enfrentamento das
provas existentes nos presentes autos, e que, ainda, a conclusão trazida pela
Auditoria Independente se contrapõe à fundamentação da decisão da DRJ,
proponho, com base no artigo 58, inc. XIII, do RICARF, a conversão do presente
julgamento em diligência.
Fl. 3725
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.049 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.721058/2017-84
20

Desta forma, em diligência, a Unidade de Origem deverá proceder à análise do
“Laudo Técnico de Constatação” elaborado pela Auditoria Independente, para a confirmação ou
rejeição das constatações contidas no documento, podendo intimar a contribuinte para a juntada
de documentos e prestação esclarecimentos referente aos pagamentos, fazendo as suas
conclusões e fundamentações constar em relatório, cientificando a Recorrente acerca dos
resultados apurados e lhe oportunizando o prazo de 30 dias para manifestação, após o qual o
processo deverá retornar a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais para prosseguimento
do julgamento.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii

Fl. 3726
DF CARF MF
Original